Tribunal: TJSP
Processo: 0002749-14.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002749-14.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GIOVANI SOARES BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002749-14.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002749-14.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: GIOVANI SOARES BATISTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.085
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes.
Incabível
a
absolvição
ou
a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando GIOVANI SOARES BATISTA contra a r. decisão de fls. 55/57, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
11/05/2019, e declarou a perda de um terço dos dias eventualmente remidos,
bem como o reinício da contagem do lapso temporal para fins de progressão.
Requer a absolvição ou a desclassificação, aduzindo
ausência de provas. Por fim, em relação aos dias remidos, pede sua redução se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002749-14.2020.8.26.0996 -Voto no
3
dê no patamar mínimo de um dia. (fls. 01/09).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 13/20).
Mantida a decisão (fl. 21), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 69/74).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
O recurso não comporta provimento.
Agiu com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro
grau.
Vejamos.
É dos autos, em síntese, que, no dia 11/05/2019, o
sentenciado, mesmo após ser admoestado sobre sua conduta de manter
comunicação entre os raios V e III, das celas, insistiu em manter a comunicação,
alegando, para tanto, que este procedimento faz parte da vida cotidiana da
unidade prisional e que não se importava com as consequências de seus atos (fl.
23).
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que negou os fatos que lhes foram imputados na
comunicação de evento (fl. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002749-14.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Os agentes de segurança penitenciária Edson Rosa e
Sérgio Aparecido dos Santos, em suas declarações, confirmaram o consignado
na comunicação do evento (fl. 36/37).
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão datada de 09/09/2019, o Diretor Técnico da Penitenciária
em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração aos
artigos 39, II e 50, I e VI, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 49/50).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR5, da comarca de
Presidente Prudente, em 20/02/2020, homologou a decisão, declarando a perda
de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como
a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir
com a data da infração (fls. 55/57).
Inviável o pedido de absolvição do agravante por
insuficiência probatória.
Conforme se verifica, os depoimentos das agentes
penitenciárias são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002749-14.2020.8.26.0996 -Voto no
5
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei.
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002749-14.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se assenta
no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo remido,
pois se trata de requisito essencial para o benefício." (Comentários à Lei de
Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág. 204). (grifo nosso)
Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira, ilustres
representantes do Ministério Público, igualmente entendem que "a qualquer
tempo, desde que cometida falta grave (artigo 127, da Lei de Execução
Penal), o condenado poderá perder o tempo remido, ainda que se
encontrem em regime aberto ou livramento condicional. A remição,
portanto, está sujeita a cláusula 'rebus sic stantibus' não podendo,
somente, ter seus efeitos revogados quando já extinta a punibilidade pelo
cumprimento da pena." (Justitia n.o 130/136).
Além do mais, oportuno asseverar que a declaração da
perda do tempo remido por cometimento de falta grave nada tem de
inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002749-14.2020.8.26.0996 -Voto no
7
E como se tem decidido:
"O abatimento da pena em face de remição não se
constitui em direito adquirido por mandado constitucional, pois é
condicional, ou seja, pode ser revogado na hipótese de prática de falta
grave". (in RT 712/395).
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda dos
dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP, isto é,
para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em conta “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão recorrida, tendo em vista ter reconhecido como grave a
falta disciplinar.
Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais justificou
adequadamente a fixação da perda dos dias remidos no patamar de 1/3.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002749-14.2020.8.26.0996 -Voto no
8
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator